Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-24.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800785-24.2017.8.14.0015

APELANTE: DETRAN/PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA RIBEIRO COUTINHO, GEOVANE COUTINHO DO NASCIMENTO, DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800785-24.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA e ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: GEOVANE COUTINHO DO NASCIMENTO CLAUDIA RIBEIRO COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação em ação ordinária para reparação de danos morais ajuizada por Geovane Coutinho do Nascimento e Claudia Ribeiro Coutinho. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à inexistência de dano moral sofrido pela segunda autora e à fixação dos juros de
mora aplicáveis à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral em favor da segunda autora e fixação dos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito ou questionar a correção da decisão judicial (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado analisou todos os pontos suscitados no recurso e analisou expressamente a responsabilidade civil do Estado e reconheceu a ocorrência de dano moral presumido em razão da abordagem vexatória sofrida pelos autores, afastando a alegação de omissão;

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC;

6.

Não se verificam omissões ou contradições quanto aos princípios constitucionais ou à legislação invocada, sendo o acórdão devidamente fundamentado e em conformidade com a jurisprudência consolidada;

7.

Reiteração de embargos com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de questões já decididas de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º e 37, caput; CPC/2015, arts. 1.010, 1.022 e 1.026, §2º; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1813456-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019; Súmula Vinculante 37 do STF; Tema 600 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID nº 22679181, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
, ajuizada por
GEOVANE COUTINHO DO NASCIMENTO
e
CLAUDIA RIBEIRO COUTINHO.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM REGISTRO DE VEÍCULO COMO ROUBADO. CONSTRANGIMENTO AOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária para reparação de danos morais proposta por Geovane Coutinho do Nascimento e Claudia Ribeiro Coutinho contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e o Estado do Pará. Os autores alegam constrangimento e danos morais decorrentes de um erro no registro policial, que indicou, de forma equivocada, a motocicleta de propriedade do 1º autor como roubada. Tal erro resultou na abordagem vexatória da 2ª autora no DETRAN/PA e na condução dos autores à delegacia;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/PA e o Estado do Pará devem ser responsabilizados pelo excesso na abordagem aos autores; (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, sendo necessário comprovar a ação administrativa, o dano e o nexo de causalidade;

4. O erro no registro do veículo como roubado e a abordagem constrangedora configuram violação à honra e à imagem dos autores, gerando dano moral presumido;

5. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, sendo considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado, na forma objetiva, abrange os danos morais decorrentes de erro administrativo e excesso que resulte em violação à honra e à imagem de cidadãos.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CC, art. 927.

Inconformado com o
decisum
, o

DETRAN/PA e o ESTADO DO PARÁ opuseram o presente aclaratório (Num. 22827747).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aduz que há omissão do acórdão, pois o julgado não enfrentou o argumento recursal de que o alegado dano moral só teria afetado o autor Geovane Coutinho (sobrinho).

Além disso, aponta omissão quando os juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 23082509).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à suposta ausência de dano moral sofrido pela segunda autora, Claudia Ribeiro Coutinho, e quanto à fixação dos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Quanto à alegação de omissão sobre o dano moral, o acórdão expressamente enfrentou a questão ao reconhecer que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exige apenas a comprovação da ação administrativa, do dano e do nexo de causalidade. O erro no registro do veículo e a abordagem vexatória restaram suficientemente demonstrados, sendo o dano moral presumido, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto ao reconhecimento do direito da segunda autora à indenização, visto que os transtornos sofridos foram devidamente analisados no acórdão recorrido.

Em relação à suposta omissão quanto à aplicação dos juros de mora, também não há qualquer falha no
decisum
. O Acórdão tão somente manteve a sentença que fixou a correção monetária em IPCA-E a partir da publicação da decisão, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação.

A fixação está em acordo com os critérios de juros e correção monetária fixados no julgamento do Tema 810/STF (RE nº 870.947/SE) e no Tema 905/STJ (REsp nº 1.495.146/MG). Vejamos: 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, a insurgência do embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não pode ser corrigido por meio dos embargos de declaração.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025